Tribunal: TJES
Processo: 5007254-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Juros
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007254-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

AGRAVADO: FRIGORIFICO FRILARA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007254-37.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

EMBARGAD
O
: FRIGORIFICO FRILARA LTDA

REL
ATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de embargos de declaração oposto
s

em razão de acórdão
que conheceu e negou
provimento ao
agravo de instrumento

do ora embargante
.

Em suas
razões recursais
SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

aponta omissões no acórdão, asseverando, em suma, que “
não houve manifestação acerca de temas que poderiam, ao menos em tese, alterar as conclusões do julgamento em questão”,
na medida em que “
Foi apontado pela ora Embargante a ausência de planilha de progressão dos valores cobrados, em desacordo com o que prevê o art. 798, Inciso I, alínea “b” e parágrafo único, do CPC, pois, a empresa Embargada se limitou a apresentar uma planilha com o valor da causa atualizado, sem demonstrar como alcançou tal cifra, e fez incidir sobre este valor os honorários de sucumbência”
e que
“
Não restou enfrentado na decisão embargada o tema posto de que o valor total da progressão a fins de base de cálculo honorários sucumbenciais fixados de forma percentual, é correção monetária desde a citação e juros desde a intimação da execução de sentença”.

Prossegue a
parte
recorrente com a afirmação de que “
o magistrado não permitiu a produção da prova pericial, como requerido pelo impugnante”

e mais, que “
a empresa Embargada utilizou juros de 6,9% ao mês, mas sem apontar em que parte do contrato há esta previsão, sendo que a Sentença proferida foi clara ao determinar que os juros de mora deveriam refletir sob o índice previsto contratualmente, devendo incidir, portanto, os juros legais”.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece terem se atentado as partes irresignadas, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
vícios
no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matérias devidamente apreciadas.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento d
o agravo de instrumento
restou consignado,
primeiramente,
que
da simples leitura da
decisão
objeto de cumprimento na origem
“
é possível verificar que referida sentença também foi expressa quanto à correção monetária e juros incidentes sobre a condenação, ressaltando-se, inclusive, que os ‘
juros moratórios deverão refletir sob o índice previsto contratualmente’”
e que a despeito
do então
agravante questionar a aplicação de juros de mora acima do patamar de 1% ao mês, asseverando que sua aplicação é ínsita por previsão legal tal entendimento encontra óbice da coisa julgada.

Nesta senda, r
estou asseverado,
ainda que
“
Dada intelecção também respalda o entendimento quanto aos marcos temporais atinentes aos consectários legais e, com maior razão, também quanto à base de cálculo da condenação consistente nos
valores incidentes em cada nota fiscal acostada aos autos, mostrando-se patente que a sentença prolatada, de maneira cristalina especificou todos os parâmetros essenciais à apuração do quantum debeatur, devendo, portanto ser fielmente observada no deslinde de seu cumprimento”,
e mais que
“a discussão específica atinente à aplicação dos juros no patamar levado a efeito pelo agravado e ratificado pela contadoria judicial fora objeto de discussão na ação e conhecimento de forma a abarcar exatamente o percentual utilizado nos títulos objeto da ação monitória, tendo culminado, como visto, na exata determinação de cumprimento ao contratualmente previsto”.

A
liás, no que se refere
à impugnação relativa aos honorários
, assentou-se, inclusive, que
“
o agravante olvidou-se em considerar a aplicação do art. 523, § 1º, do CPC, à hipótese, além dos 15% já fixados em sentença acrescidos da majoração determinada pelo C. STJ, razão pela qual o percentual de 17,5% (dezessete e meio por cento) que vindica não se mostra plausível
”,
sendo certo ainda que
“
a homologação pelo magistrado a quo dos cálculos realizados pela Contadoria não implica na procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença a ensejar arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante, eis que não houve qualquer acolhimento dos pleitos nela vertidos”.

I
mportante pontuar, inclusive, que
concluiu-se ser
“
desnecessária a produção de prova pericial para apuração do alegado excesso de execução, ao passo que o comando sentencial em que se busca o cumprimento além de ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido,
ao que se denota,
encontra-se sendo observado no tramitar de seu cumprimento”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terceira
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante d
o

cediço entendimento de que
“
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo”.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
,
porém,

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.